Tribunal: TJMT
Processo: 1036766-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036766-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVANTE), TRANSRAPIDO SINAL VERDE LTDA - CNPJ: 05.877.639/0001-73 (AGRAVADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO), ALEXANDER CAPRIATA - CPF: 973.806.871-15 (ADVOGADO), JOAO PEDRO PINHEIRO CAPISTRANO DE PINHO - CPF: 022.841.761-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL POR EXERCÍCIO ABUSIVO DE DIREITO. TRANSFERÊNCIA UNILATERAL DE REGISTROS VEICULARES. DÉBITOS DE IPVA E MULTAS. ASTREINTES. MAJORAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que lhe impôs o pagamento de débitos de IPVA e multas no valor de R$ 29.668,38, o adimplemento de astreintes consolidadas no valor de R$ 88.500,00, bem como a comprovação da transferência da documentação dos veículos do DETRAN/SP para o DETRAN/MT, sob pena de multa diária majorada para R$ 5.000,00, em ação de busca e apreensão

2. Durante o período de apreensão dos veículos, o agravante transferiu unilateralmente os registros de quatro veículos para o DETRAN/SP, gerando débitos fiscais e administrativos. Posteriormente, com o deferimento da recuperação judicial da agravada e o reconhecimento da essencialidade dos veículos, sobreveio decisão anterior que atribuiu ao banco a responsabilidade pelos débitos gerados em razão da transferência unilateral dos registros.

II. Questão em discussão

3.Há quatro questões em discussão: (i) saber se há nulidade de intimação da decisão que reconheceu a responsabilidade do agravante pelos débitos, diante da alegada ausência de intimação específica dos advogados indicados; (ii) saber se a fixação de prazo de cinco dias para pagamento das astreintes viola o artigo 523 do Código de Processo Civil, que prevê prazo de quinze dias para pagamento voluntário; (iii) saber se a majoração da multa diária para R$ 5.000,00 atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; e (iv) saber se a atribuição de responsabilidade pelos débitos de IPVA e multas ao credor fiduciário encontra fundamento jurídico no exercício abusivo de direito e no dever de reparação integral.

III. Razões de decidir

4. A alegação de nulidade de intimação não prospera, tendo em vista a ocorrência de preclusão consumativa. O agravante compareceu aos autos após a decisão, apresentou petições nos dias 17 e 20 de outubro de 2025 e efetuou o pagamento da condenação, sem manejar recurso contra a deliberação que reconheceu sua responsabilidade pelos débitos, configurando ciência inequívoca e violação ao princípio da vedação à nulidade de algibeira.

5. A responsabilidade pelos débitos de IPVA e multas decorre do exercício abusivo de direito pelo agravante, que transferiu unilateralmente os registros dos veículos para o DETRAN/SP durante o período de apreensão, gerando ônus fiscais indevidos à empresa em recuperação judicial. Tal conduta configura violação aos artigos 187 e 927 do Código Civil, impondo o dever de reparação integral dos danos causados.

6. O prazo de cinco dias para pagamento das astreintes não viola o artigo 523 do CPC, pois este dispositivo refere-se ao cumprimento de sentença de obrigação pecuniária líquida, não se aplicando às ordens de obrigação de fazer cominatórias. As astreintes possuem natureza coercitiva e operam exigibilidade imediata nos próprios autos, admitindo fixação de prazo razoável diante do contexto fático.

7. A majoração da multa diária para R$ 5.000,00 encontra justificativa na capacidade econômica do agravante, instituição financeira de grande porte, na persistência do descumprimento por mais de oito meses e na necessidade de efetividade da coerção judicial. A medida atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a ineficácia da sanção anterior.

8. A preservação da empresa em recuperação judicial constitui princípio estruturante da Lei no 11.101/2005, impondo aos credores comportamento leal e colaborativo. Os veículos foram declarados essenciais à atividade empresarial da agravada, sendo a documentação irregular provocada por ato unilateral do credor grave entrave ao soerguimento empresarial.

IV. Dispositivo e tese

9. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A transferência unilateral de registros veiculares por credor fiduciário durante período de apreensão, que gera débitos fiscais indevidos ao devedor, configura exercício abusivo de direito e impõe responsabilidade pela reparação integral dos danos causados. 2. As astreintes possuem natureza coercitiva e admitem fixação de prazo inferior aos quinze dias previstos no artigo 523 do CPC, não se aplicando tal dispositivo às ordens de obrigação de fazer cominatórias. 3. A majoração de multa cominatória para valor compatível com a capacidade econômica do obrigado e a gravidade do descumprimento atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando verificada ineficácia da sanção anterior."

Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 187, 422 e 927; CPC, arts. 6o, 139, IV, 272, §5o, 278, 523, 536 e 537; Lei no 11.101/2005, art. 47.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp. 1.819.069 - SC, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma; STJ, AgInt no REsp 1.845.419 CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 24/04/2023; STJ, AgInt no AREsp 2.297.572 SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 23/10/2023; TJMT, N.U 1012488-50.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, j. 10/09/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão, processo no 1044139-74.2024.8.11.0041
, que lhe impôs o pagamento dos débitos de IPVA e das multas incidentes sobre os veículos objeto da lide, o adimplemento das astreintes já consolidadas no valor de R$ 88.500,00, bem como a comprovação da transferência da documentação dos referidos veículos do DETRAN/SP para o DETRAN/MT, sob pena de aplicação de multa diária majorada para R$ 5.000,00 em favor de
TRANSRÁPIDO SINAL VERDE LTDA ME.

Na origem, na Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Agravante, a liminar foi deferida e os veículos foram apreendidos em outubro de 2024.

Posteriormente, em razão de decisão proferida em Tutela Cautelar Antecedente (processo no 1048307-22.2024.8.11.0041), que concedeu à Agravada o período de proteção legal (
stay period
) previsto na Lei 11.101/05, a liminar foi revogada e os veículos foram restituídos à Agravada em 19 de novembro de 2024.

Em fevereiro de 2025, a Agravada informou nos autos que, durante o período em que os veículos estiveram sob a posse do Agravante, quatro deles tiveram seus registros transferidos para o DETRAN/SP, o que impossibilitava sua regularização. Em 10 de março de 2025, o juízo determinou que o Agravante comprovasse a transferência da documentação dos veículos do DETRAN/SP para o DETRAN/MT, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada ao teto da Tabela Fipe (Id. 186478707 – processo originário).

Em abril de 2025, foi deferido o processamento da Recuperação Judicial da Agravada, ocasião em que foram reconhecidos como essenciais todos os bens da empresa, inclusive os veículos discutidos nos autos (Id. 189108532 – processo originário).

Após manifestações das partes e respostas dos órgãos de trânsito aos ofícios expedidos pelo juízo, sobreveio decisão (id. 206642970 – processo originários) reconhecendo a ilegitimidade da Agravada para responder pelos débitos de IPVA e multas existentes no DETRAN/SP, por decorrerem exclusivamente de ato unilateral do Agravante, determinando a transferência das obrigações referentes aos débitos dos veículos para o Banco.

Posteriormente, foi proferida a decisão agravada (id. 210884378 – processo originários), que determinou: a) ao Agravante, o pagamento do valor de R$ 29.668,38, referente à totalidade dos débitos incidentes sobre os veículos, no prazo de 5 dias, sob pena de bloqueio via SISBAJUD; b) o pagamento de R$ 88.500,00 a título de astreintes já consolidadas, no mesmo prazo de 5 dias, sob pena de bloqueio; c) a expedição de ofício ao DETRAN/MT com informações complementares; d) a comprovação da efetiva transferência da documentação dos veículos do DETRAN/SP para o DETRAN/MT, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária majorada para R$ 5.000,00, limitada ao valor de cada veículo na Tabela Fipe.

Em suas razões recursais, o Agravante suscita, preliminarmente, a nulidade da intimação da decisão que reconheceu sua responsabilidade pelos débitos (id. 206642970 – processo originário). Alega que não foi intimado da referida decisão, motivo pelo qual permaneceu inerte. Sustenta que na petição inicial de busca e apreensão requereu expressamente que todas as intimações fossem realizadas em nome dos advogados MARIA LUCÍLIA GOMES - OAB/MT 5.835-A e AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - OAB/MT 14.176-A, o que não foi observado.

No mérito, o Agravante sustenta que houve inobservância ao prazo legal de 15 dias para o pagamento voluntário previsto no artigo 523 do Código de Processo Civil, tendo-lhe sido concedido, indevidamente, apenas o prazo de 5 dias. Argumenta que a multa diária fixada a título de astreintes, embora tenha natureza coercitiva e processual, converte-se em crédito de natureza patrimonial quando há descumprimento da obrigação e liquidez do valor, devendo sua cobrança observar o rito do cumprimento de sentença.

Afirma ainda que não houve resistência por parte da instituição financeira, sendo de responsabilidade da Agravada a efetivação da obrigação de reversão da titularidade dos bens, uma vez que a regularização documental dependia da colaboração ativa da Agravada, que, embora devidamente instada, manteve-se inerte ao deixar de fornecer os documentos necessários. Alega que diligenciou junto à Agravada solicitando os documentos necessários à reversão cadastral, mas esta permaneceu inerte.

Quanto à responsabilidade pelos débitos, argumenta que as obrigações de natureza
propter rem
acompanham o efetivo uso e fruição dos veículos, os quais estão sob a posse da Agravada desde 19/11/2024. Sustenta que, nos termos do artigo 134 do Código de Trânsito Brasileiro, a responsabilidade por débitos vinculados ao veículo decorre da posse direta e do exercício da propriedade.

Por fim, aponta a impossibilidade de majoração da multa diária para o valor de R$ 5.000,00, considerando o exíguo prazo de 5 dias fixado judicialmente e a ausência de colaboração da parte Agravada. Argumenta que o prazo concedido é extremamente curto, causando ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O Agravante requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando risco iminente de prejuízo mediante a ocorrência de penhora online via SISBAJUD.

A tutela recursal foi indeferida, id. 323942881.

Em contrarrazões (id. 329809882), a Agravada suscita, preliminarmente, a preclusão quanto à responsabilidade pelos débitos dos veículos e a nulidade de intimação quanto à decisão que a fixou. Argumenta que houve patente preclusão quanto à fixação da responsabilidade pelos débitos veiculares em desfavor da parte Agravante, bem como a suposta nulidade de intimação da referida decisão.

Sustenta que a decisão, ao nomear o Agravante como único responsável pelos débitos vinculados aos veículos, não inovou no feito, mas tão somente ratificou matéria já consolidada nos autos. Afirma que, desde a determinação de restituição dos veículos, em 08 de novembro de 2024, o Agravante possui inequívoca ciência de sua obrigação de devolvê-los nas mesmas condições em que os recebeu, o que abrange a regularidade de sua documentação.

Argumenta ainda que, caso se admitisse o reconhecimento da responsabilidade como fato novo, a decisão foi proferida em 02/09/2025, e o Agravante, apesar de alegar nulidade de intimação, compareceu aos autos em 17/10/2025 e 20/10/2025, mas não apresentou recurso face à decisão. Destaca que o presente recurso é apresentado contra a decisão de id. 213635059, a qual determinou o depósito do valor das multas e pagamento da multa diária fixada.

Quanto ao mérito, a Agravada defende a aplicação da multa diária e sua majoração, argumentando que foram justificadas em razão dos inúmeros descumprimentos por parte do Agravante, além de que não há óbice em se tratando de Banco de grande porte, de nível mundial, o qual tem capacidade financeira gritantemente maior que a parte Agravada.

Destaca que, apesar da decisão que determinou a transferência dos veículos ser datada de 10/03/2025, ou seja, há 08 (oito) meses, até a presente data não houve o cumprimento da ordem, justificando a majoração da multa diária fixada.

Ao final, requer o não conhecimento do Agravo Interno interposto pelo Agravante contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo, por violação ao princípio da dialeticidade, e, no mérito, o desprovimento do Agravo de Instrumento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Preambularmente, verifico que o recurso merece ser conhecido, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Conforme relatado,
agravo de instrumento
interposto pelo
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, processo no 1044139-74.2024.8.11.0041, que lhe impôs o pagamento dos débitos de IPVA e das multas incidentes sobre os veículos objeto da lide, o adimplemento das astreintes já consolidadas no valor de R$ 88.500,00, bem como a comprovação da transferência da documentação dos referidos veículos do DETRAN/SP para o DETRAN/MT, sob pena de aplicação de multa diária majorada para R$ 5.000,00 em favor de
TRANSRÁPIDO SINAL VERDE LTDA ME.

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por BANCO VOLKSWAGEN S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que lhe impôs: o pagamento de R$ 29.668,38 referentes a débitos de IPVA e multas incidentes sobre veículos objeto da lide; o adimplemento de astreintes no valor de R$ 88.500,00 e a comprovação da transferência da documentação dos veículos do DETRAN/SP para o DETRAN/MT, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 por descumprimento.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada:

“[...]
A controvérsia ora posta à análise deste Juízo cinge-se à recalcitrância da instituição financeira em dar cumprimento a uma ordem judicial clara e fundamentada, bem como às medidas coercitivas necessárias para garantir a efetividade da tutela jurisdicional.

Restou incontroverso nos autos, conforme exaustivamente detalhado na decisão de id. 206642970, que a responsabilidade pelos débitos de IPVA e multas administrativas, gerados após a transferência unilateral dos veículos para o Estado de São Paulo, recai exclusivamente sobre o Banco Requerente.

Tal conclusão derivou da constatação de que o ato de transferência foi praticado por iniciativa do credor fiduciário, durante o período em que detinha a posse direta dos bens por força de medida liminar posteriormente revogada. Este ato configurou exercício irregular de um direito, nos termos do artigo 187 do Código Civil.

A conduta do Banco Requerente, ao gerar ônus fiscais e administrativos à parte Requerida sem que esta tenha dado causa, violou o dever de reparação integral do dano, conforme preceitua o artigo 927 do mesmo diploma legal.

A decisão anterior não apenas declarou a responsabilidade, mas também determinou uma obrigação de fazer: a expedição de ofícios para que os órgãos de trânsito processassem a transferência, consignando a responsabilidade do banco pelos débitos.

Ocorre que a resposta do Detran/SP (id. 207803408) evidencia que a mera declaração de responsabilidade se mostrou insuficiente para superar os entraves burocráticos. O órgão de trânsito condiciona a transferência à prévia quitação dos débitos, criando um ciclo vicioso que perpetua o prejuízo da empresa Requerida.

Nesse cenário, a inércia do Banco Requerente em solucionar o problema que ele mesmo criou representa uma afronta direta não apenas aos direitos da parte Requerida, mas à própria autoridade deste Poder Judiciário.

As decisões judiciais não são meras recomendações ou peças de retórica; são comandos dotados de força cogente, cujo descumprimento voluntário atrai a incidência de mecanismos processuais destinados a assegurar seu resultado prático.

O princípio da efetividade do processo exige que o juiz adote todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, conforme dispõe o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil.

A parte Requerida, empresa em recuperação judicial, tem a essencialidade dos veículos reconhecida nos autos, sendo estes imprescindíveis para a manutenção de sua fonte produtora e, consequentemente, para o sucesso do plano de soerguimento.

A privação do uso de quatro veículos de sua frota, como alegado, representa um dano contínuo e de difícil reparação, que vai de encontro aos objetivos da Lei no 11.101/2005, notadamente a preservação da empresa e sua função social.

A conduta do Banco Requerente, ao se omitir na resolução do impasse, viola frontalmente o princípio da boa-fé objetiva, que impõe às partes um dever de cooperação e lealdade processual, mesmo após a prolação de uma decisão desfavorável.

A instituição financeira não pode, a um só tempo, ser a causadora do dano e o obstáculo à sua reparação, valendo-se de formalismos administrativos para se esquivar de uma obrigação já judicialmente reconhecida.

Neste contexto, o pedido da Requerida para que o Banco seja compelido a quitar os débitos é a medida que se impõe para que a ordem de transferência dos veículos seja finalmente cumprida. Trata-se de uma consequência lógica e necessária da responsabilidade já declarada.

A obrigação de pagar os débitos não é uma nova condenação, mas sim o meio sub-rogatório para efetivar a obrigação de fazer anteriormente imposta, qual seja, viabilizar a transferência dos registros veiculares livres de ônus que não são de responsabilidade da Requerida.

Quanto à multa cominatória (
astreintes
), sua natureza é eminentemente coercitiva, visando a compelir a parte ao cumprimento da obrigação. Uma vez verificado o descumprimento, a multa fixada torna-se exigível.

A planilha de cálculo apresentada pela Requerida aponta o transcurso de 177 (cento e setenta e sete) dias de descumprimento da ordem inicial, totalizando o valor de R$ 88.500,00 (oitenta e oito mil e quinhentos reais), o qual se mostra devido em face da inércia contumaz do Requerente.

A alegação de impossibilidade de cumprimento não se sustenta, pois a solução para o impasse – a quitação dos débitos – sempre esteve ao alcance da instituição financeira, que optou pela omissão.

O pedido de bloqueio de valores via sistema SISBAJUD, em caso de não pagamento voluntário, encontra amparo na legislação processual como ferramenta legítima para a satisfação de obrigações pecuniárias e para garantir a eficácia das decisões judiciais.

A resistência injustificada do Banco Requerente em cumprir a determinação judicial demonstra o acerto da fixação da multa e a necessidade de sua execução.

Ademais, a persistência no descumprimento, mesmo após a manifestação dos órgãos de trânsito e os reiterados pedidos da parte prejudicada, justifica não apenas a cobrança da multa vencida, mas também a majoração de seu valor para o futuro.

A majoração da multa diária para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional à capacidade econômica da instituição financeira e à gravidade de sua conduta omissiva, que prejudica diretamente o plano de recuperação judicial da empresa Requerida.

A medida visa a desestimular a continuidade do descumprimento e a reforçar o caráter coercitivo da ordem judicial, sem prejuízo do limite já estabelecido pela Tabela Fipe, a fim de evitar o enriquecimento sem causa.

A expedição de ofício ao Detran/MT, com as informações complementares fornecidas pela Requerida, é medida de cooperação deste Juízo para acelerar o procedimento administrativo, mas não exime o Banco de sua obrigação principal.

A cooperação processual é um dever de todos os sujeitos do processo, incluindo as partes, para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, conforme o artigo 6o do Código de Processo Civil.

A conduta do Banco Requerente, contudo, caminha na direção oposta, caracterizando-se como um entrave à solução da lide.

A proteção da empresa em recuperação judicial é um imperativo legal e social, e este Juízo não pode anuir com práticas que, de forma transversa, minem os esforços de soerguimento da devedora.

A responsabilidade civil, em sua função punitivo-pedagógica, também deve ser considerada. A recalcitrância do ofensor não pode ser premiada com a ineficácia da decisão que reconheceu o ilícito.

Portanto, o deferimento integral dos pleitos formulados pela parte Requerida é a única medida capaz de restabelecer a ordem jurídica violada, garantir o cumprimento das decisões deste Juízo e mitigar os prejuízos suportados pela empresa em recuperação.

A efetividade da jurisdição é pilar do Estado Democrático de Direito, e sua preservação impõe a adoção de medidas enérgicas contra aqueles que deliberadamente se opõem ao cumprimento das ordens judiciais.

Por fim, a soma das medidas ora determinadas – pagamento dos débitos, execução da multa vencida e majoração da multa vincenda – constitui um conjunto coeso e necessário para superar o impasse e concretizar o direito já reconhecido em favor da parte Requerida.

Em face do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento nos artigos 139, IV, 536 e 537 do Código de Processo Civil, DEFIRO os pedidos formulados pela parte Requerida nas petições de ids. 208465619 e 209693388 e, por conseguinte:

a) DETERMINO ao BANCO VOLKSWAGEN S.A. que, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da intimação desta decisão, efetue o pagamento do valor de R$ 29.668,38 (vinte e nove mil, seiscentos e sessenta e oito reais e trinta e oito centavos), referente à totalidade dos débitos (IPVA e multas) incidentes sobre os veículos e registrados junto ao Detran/SP, comprovando o adimplemento nos autos, sob pena de bloqueio
on line
do referido valor via sistema SISBAJUD;

b) DETERMINO ao BANCO VOLKSWAGEN S.A. que, no mesmo prazo de 5 (cinco) dias, efetue o pagamento do valor de R$ 88.500,00 (oitenta e oito mil e quinhentos reais), a título de
astreintes
já consolidadas pelo descumprimento da ordem anterior, sob pena de bloqueio online do referido valor via sistema SISBAJUD;

c) DETERMINO a expedição de ofício ao DETRAN/MT, com urgência, para informar os dados solicitados no id. 207225977, a saber:

CNPJ do adquirente: 05.877.639/0001-73 – Transrápido Sinal Verde LTDA – Em Recuperação Judicial;

Endereço: Rua 21 (Rua U), número 333, lotes 06 ao 10, quadra 02, bairro Distrito Industrial, Cuiabá/MT, CEP 78098-470.

d) DETERMINO, sem prejuízo das ordens acima, a intimação do BANCO VOLKSWAGEN S.A. para que, após a quitação dos débitos, comprove a efetiva transferência da documentação dos veículos objeto da demanda do Detran/SP para o Detran/MT, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária que, nesta oportunidade, MAJORO para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada ao valor de cada veículo na Tabela Fipe, ressaltando que a incidência desta multa majorada passará a contar a partir do 6o dia, ou seja, do dia seguinte ao decurso do prazo de 5 dias acima referido, em caso de descumprimento da ordem[...]”.

Os autos revelam controvérsia originária de ação de busca e apreensão ajuizada contra
TRANSRÁPIDO SINAL VERDE LTDA ME
, na qual, após deferimento e cumprimento da liminar, os veículos foram apreendidos em outubro de 2024. Posteriormente, em razão de tutela cautelar antecedente que concedeu à agravada o período de proteção legal previsto na Lei 11.101/05, a liminar foi revogada e os veículos restituídos em 19 de novembro de 2024.

Durante o período de apreensão, constatou-se que quatro veículos tiveram seus registros transferidos unilateralmente pelo agravante para o DETRAN/SP, circunstância que gerou débitos de IPVA 2025 e multas administrativas. Em abril de 2025, deferiu-se o processamento da recuperação judicial da agravada, reconhecendo-se como essenciais todos os bens da empresa, inclusive os veículos em questão.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE E A PRECLUSÃO CONSUMATIVA

Alega o agravante não ter sido intimado da decisão proferida em 02/09/2025 de id
. 206642970
e, por isso, não ter se insurgido no momento processual adequado.

Contudo, não assiste razão à instituição financeira.

De plano, observo que a própria parte agravante compareceu aos autos após a prolação da decisão, inclusive apresentando petições nos dias 17 e 20 de outubro de 2025, sem, contudo, manejar recurso próprio contra a deliberação que reconheceu sua responsabilidade pelos débitos de IPVA e multas junto ao DETRAN/SP, efetuando, inclusive, o pagamento da condenação no valor de R$ 118.168,38.

Como é cediço na dogmática processual contemporânea e na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, as nulidades processuais devem ser arguidas na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão, conforme expressamente previsto no art. 278 do Código de Processo Civil, in verbis:

Art. 278. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

Ainda que o agravante sustente nulidade em razão da ausência de intimação específica em nome dos advogados indicados na petição inicial (art. 272, §5o, CPC), tal alegação não prospera.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, o descumprimento da indicação nominal de patronos não enseja, por si só, nulidade absoluta, especialmente quando comprovada a ciência inequívoca do ato processual, como no caso dos autos, em que a parte agravante peticionou após a decisão e promoveu o pagamento dos valores fixados.

Assim, a eventual irregularidade está sanada pela posterior manifestação espontânea da parte, o que, somado à ausência de comprovação de prejuízo, afasta a alegação de nulidade

A jurisprudência é firme no sentido de que a ciência inequívoca supre eventual irregularidade formal na intimação, desde que não demonstrado prejuízo concreto:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. ARGUIÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. DEFICIÊNCIA NA ARGUMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. REEXAME DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é indevida a utilização de nulidade de algibeira como mecanismo de defesa da parte, a qual, conhecedora dos vícios processuais, deixa de apresentar sua insurgência em momento oportuno. (...)”. (STJ - AgInt no REsp: 1845419 CE 2019/0321743-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/04/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023 - destaquei).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE. CITAÇÃO. FUNDAMENTOS SUFICIENTES NÃO IMPUGNADOS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS. SÚMULAS N. 283 E 284 DO STF. QUESTÃO DECIDIDA EM OUTRO PROCESSO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DECISÃO DESFAVORÁVEL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 2. Consoante entendimento jurisprudencial do STJ, enquanto não decididas, as questões de ordem pública podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal, mas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva. 3. É entendimento desta Corte Superior que a suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada "nulidade de algibeira", manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no AREsp: 2297572 SP 2023/0044475-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023 - destaquei).

No caso, o agravante permaneceu inerte diante de decisão que lhe era claramente desfavorável, mesmo após dela tomar conhecimento. Assim, consumou-se a preclusão temporal, que obsta o reexame da matéria, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade da marcha processual.

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA DECLARADA NULA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADO TEMPESTIVO – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE FALAR NOS AUTOS – ARTIGO 278 DO CPC/15 - INÉRCIA DA PARTE ACARRETA A PRECLUSÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Há que ser reformada a decisão que reconheceu a nulidade da certidão de trânsito em julgado e considerou tempestivos os embargos de declaração opostos em face da sentença condenatória, haja vista a ocorrência da preclusão. Não obstante a oportunidade de se manifestar a tempo de modo acerca da intimação da sentença, não pode a parte posteriormente alegar a nulidade do ato, sob pena de ofensa ao caput do artigo 278 do CPC/15.(N.U 1012488-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Vice-Presidência, Julgado em 10/09/2024, Publicado no DJE 10/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – NULIDADE DA SENTENÇA DIANTE DA NÃO APRECIAÇÃO DA DENUNCIAÇÃO À LIDE - FALTA DE MANIFESTAÇÃO NA PRIMEIRA OPORTUNIDADE – PRECLUSÃO DA QUESTÃO – INTELIGÊNCIA DO. ART. 278 DO CPC - VEDAÇÃO À NULIDADE DE ALGIBEIRA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão (inteligência do artigo 278 do CPC/2015). Inadmissibilidade da chamada "nulidade de algibeira ou de bolso", configurada quando a parte, embora tenha o direito de alegar a nulidade, mesmo que absoluta, mantém-se inerte, deixando para exercer seu direito somente quando melhor lhe convir. (N.U 0001237-16.2012.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/06/2024, Publicado no DJE 23/06/2024)

Considerando que o presente agravo tem por objeto especificamente a decisão de id. 210884378, que determinou o pagamento dos valores e fixou prazo para cumprimento, revela-se inadequada a discussão de matéria já preclusa por ausência de impugnação oportuna.

Logo,
AFASTO
a preliminar de nulidade de intimação, diante da preclusão consumativa da faculdade recursal.

Afastada a preliminar, cumpre registrar que, embora superada a oportunidade recursal contra a decisão anterior (id. 206642970), as matérias ali decididas repercutem diretamente na compreensão da decisão agravada, razão pela qual os fundamentos ora retomados têm natureza elucidativa, não configurando reexame de questão preclusa, mas reafirmação de fundamentos já estabilizados no processo.

Dessa forma, a análise meritória aqui desenvolvida não tem por escopo rever a decisão pretérita, mas apenas verificar a legalidade das medidas ora impostas (bloqueio via SISBAJUD, majoração de astreintes e intimações complementares).

DO MÉRITO

A controvérsia central cinge-se à atribuição de responsabilidade pelos débitos de IPVA e multas administrativas gerados no Estado de São Paulo
durante o período em que os veículos permaneceram sob a posse do banco agravante.

A responsabilidade atribuída ao agravante decorre de conduta própria: a transferência unilateral dos registros dos veículos para o DETRAN/SP, durante o período em que os bens se encontravam sob sua posse direta por força de medida liminar. Tal ato, ao gerar débitos fiscais e administrativos em unidade federativa diversa, impôs ônus indevidos à empresa agravada, em recuperação judicial.

Conforme exaustivamente demonstrado nos autos, a decisão agravada está juridicamente escorada no artigo 187 do Código Civil, que dispõe sobre o exercício abusivo de direito, e no artigo 927 do mesmo diploma, que impõe o dever de reparação integral daquele que, mesmo licitamente, causar dano a outrem.

O nexo causal entre a conduta do agravante e o dano experimentado pela agravada é evidente e direto. Os débitos surgiram exclusivamente em razão da transferência unilateral dos registros, não guardando relação com o uso normal dos veículos pela proprietária.

O argumento da natureza “
propter rem
” dos tributos é insuficiente para afastar a responsabilidade do Banco agravante, pois os débitos em questão não derivam do uso ordinário dos veículos pela agravada, mas sim de um ato administrativo unilateral do credor fiduciário, sem anuência do proprietário.

Nesse sentido, a responsabilidade pelos tributos não pode ser desvinculada da causalidade fática e da conduta material que os originou, sobretudo quando praticada em violação à boa-fé objetiva.

Ademais, a empresa agravada encontra-se em recuperação judicial, e os veículos em questão foram declarados bens essenciais à continuidade de sua atividade, o que impõe aos credores comportamento leal e colaborativo, conforme os princípios que norteiam a Lei 11.101/2005.

Ressalte-se que a preservação da empresa devedora, em fase de soerguimento judicial, é princípio estruturante da Lei no 11.101/2005, conforme dispõe seu art. 47, sendo dever de todos os sujeitos processuais adotarem condutas que não inviabilizem o plano de recuperação aprovado.

A agravada teve reconhecida a essencialidade dos veículos para suas atividades empresariais, sendo estes imprescindíveis para a manutenção de sua fonte produtora e para o sucesso do plano de soerguimento. A privação da utilização de parte da frota por impedimentos documentais não causados pela devedora compromete diretamente os objetivos da recuperação judicial.

No presente caso, a documentação irregular de veículos indispensáveis à atividade empresarial, provocada por ato unilateral do credor fiduciário, representa grave entrave ao soerguimento, legitimando as medidas coercitivas adotadas.

Quanto à alegação de que deveria ser concedido o prazo de 15 dias previsto no art. 523 do CPC para pagamento voluntário da quantia fixada, cumpre esclarecer que tal dispositivo se aplica à fase de cumprimento de sentença de obrigação pecuniária líquida.

A insurgência quanto ao prazo de cinco dias para pagamento das astreintes não merece acolhimento. As astreintes possuem natureza coercitiva e não se confundem com o cumprimento definitivo de sentença previsto no artigo 523 do CPC. Sua exigibilidade opera-se de forma imediata nos próprios autos, tão logo se verifique o descumprimento da ordem judicial.

Também não prospera a alegação de violação ao artigo 523 do CPC, pois o prazo ali previsto refere-se à execução de condenação pecuniária líquida, o que não se aplica às ordens de obrigação de fazer cominatórias, as quais admitem fixação de prazo razoável e menor, diante do contexto do caso concreto, como ocorreu aqui.

Ademais, o prazo conferido pelo juízo para pagamento (cinco dias) é compatível com a natureza coercitiva da sanção e não ofende o princípio da razoabilidade, considerando-se o longo lapso de inércia processual da parte agravante.

As astreintes constituem importante mecanismo processual destinado a assegurar a efetividade das decisões judiciais, conferindo-lhes força coercitiva para estimular o pronto cumprimento da obrigação imposta. Sua finalidade precípua não é a punição do obrigado ou o enriquecimento da parte contrária, mas sim garantir que a tutela jurisdicional alcance resultado prático equivalente ao adimplemento espontâneo.

A jurisprudência pátria, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, REsp. 1.819.069 - SC, orienta-se no sentido de que as astreintes devem ser fixadas em valor suficiente para inibir o descumprimento da ordem judicial, considerando-se a capacidade econômica do obrigado e a natureza da obrigação imposta, vejamos:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO. MULTA COMINATÓRIA. VALOR. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRINCÍPIOS RESPEITADOS. TETO. FIXAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la. Precedentes
. 3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante.
4. Razoabilidade e proporcionalidade das multas cominatórias aplicadas em virtude do reiterado descumprimento de ordens judiciais. A exigibilidade da multa aplicada é a exceção, que somente se torna impositiva na hipótese de recalcitrância da parte, de modo que para nela não incidir basta que se dê fiel cumprimento à ordem judicial. 6. Tendo sido a multa cominatória estipulada em valor proporcional à obrigação imposta, não é possível reduzi-la alegando a expressividade da quantia final apurada se isso resultou da recalcitrância da parte em promover o cumprimento da ordem judicial. Precedentes. 7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. 8. Hipótese em que a limitação pretendida não se justifica, diante da qualificada recalcitrância da instituição financeira em promover a simples retirada do nome do autor de cadastro restritivo de crédito, associada à inadequada postura adotada durante toda a fase de cumprimento do julgado. 9. O destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional. (REsp. n. 1.819.069 - SC (2019/0053004-9), Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva Terceira Turma, STJ)

No caso em apreço, o valor arbitrado pelo magistrado de origem mostra-se condizente com a natureza da obrigação, com a capacidade econômica do obrigado (instituição financeira de grande porte) e com a urgência da providência determinada (reparação imediata de lesão a direito da personalidade).

Não há indícios, nos autos, de que o valor estabelecido seja excessivo a ponto de inviabilizar as atividades da agravante ou representar manifesta desproporção diante da
capacidade financeira da casa bancária.

O magistrado possui discricionariedade para fixar prazo razoável e compatível com a natureza coercitiva da medida. No caso concreto, considerando o transcurso de mais de oito meses desde a primeira determinação de transferência (março de 2025) sem cumprimento por parte do agravante, o prazo fixado revela-se adequado ao fim almejado.

Quanto à majoração da multa diária para R$ 5.000,00, a medida encontra justificativa na capacidade econômica do agravante - instituição financeira de grande porte - e na persistência do descumprimento. A fixação de astreintes deve considerar a efetividade da coerção, tornando o descumprimento mais oneroso que a obediência.

A inércia do agravante em regularizar a documentação, após meses de determinação judicial clara e exequível, enseja a aplicação das medidas coercitivas previstas no artigo 139, inciso IV, do CPC, sendo plenamente legítima a majoração da multa cominatória para R$ 5.000,00/dia, ante a comprovada ineficácia da sanção anterior, sendo desnecessária a instauração autônoma de cumprimento de sentença, salvo para exaurimento da medida.

O princípio da boa-fé objetiva, insculpido no artigo 422 do Código Civil, impõe às partes dever de cooperação e lealdade. O agravante, ao criar unilateralmente a situação de irregularidade documental, deve arcar com as consequências de sua decisão, não podendo transferir à agravada os ônus dela decorrentes.

O artigo 6o do CPC estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável. A conduta do agravante, resistindo ao cumprimento integral da determinação judicial e buscando transferir responsabilidade que lhe compete, contraria frontalmente tal princípio.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
mantendo-se, por seus próprios fundamentos, a decisão proferida pelo juízo singular.

Por fim, julgo
PREJUDICADO
o agravo interno interposto contra a decisão dos embargos de declaração, tendo em vista o julgamento definitivo do agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025